Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732223-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA, GRANDE HOTEL DE ARAXA E TERMAS LTDA., TAUA HOTEL E CONVENTION ATIBAIA LTDA, TAUA RESORT CAETE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tauá Hotel e Convention Alexânia Ltda., Grande Hotel de Araxá e Termas Ltda., Tauá Hotel e Convention Atibaia Ltda. e Tauá Resort Caeté Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 241959453 do processo n. 0708462-05.2025.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 74781822), as agravantes narram que o objetivo do mandado de segurança é “a declaração da inexistência da relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante a recolher DIFAL ICMS nas operações internas de consumo imediato, dentro das dependências dos hotéis, ainda que o consumidor seja residente em outro Estado da Federação ou, mais especificamente, no Distrito Federal”. Relatam que a ação mandamental foi impetrada em razão das execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal e porque “para se defender em Execuções Fiscais a executada deve garantir o juízo, o que vem se tornando insustentável, na medida em que as cobranças ultrapassam 800 mil reais”. Argumentam que a decisão que declinou da competência é contraditória, pois tramitam na 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal ações que “tratam exatamente do mesmo tema do Mandado de Segurança, razão pela qual se for declarada a ilegalidade da cobrança do DIFAL em operações de consumo interno nos hotéis, todas as execuções serão afetadas”. Defendem, assim, que, “considerando que as ações de Execução Fiscal foram anteriormente distribuídas e o Mandado de Segurança tem o mesmo objeto, evidente que há conexão entre as ações, a ensejar a reunião para julgamento em conjunto”. Ao final, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a 2a Vara de Execuções Fiscais analise o pedido liminar formulado no Mandado de Segurança. No mérito, pugna pela confirmação do pleito. Preparo recolhido (ID 74781616). Decisão ao ID 74826475 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 75775930, pelo desprovimento do recurso. Por meio da petição ao ID 76662812, o agravante manifestou interesse em apresentar sustentação oral, em sessão presencial. Em nova petição (ID 77699700), o agravante informa o pedido de desistência deduzido no mandado de segurança n. 0708462-05.2025.8.07.0018 e “requer a retirada dos autos de pauta, ante a ausência de interesse recursal”. É o relato do necessário. Decido. 2. Examinando os autos de origem, identifica-se que o agravante/impetrante, ao ID 254207095, deduziu pedido de desistência do mandado de segurança n. 0708462-05.2025.8.07.0018, no qual foi proferida a decisão agravada. Conquanto o requerimento ainda não tenha sido apreciado pelo Juízo de origem, não se pode desconsiderar que, conforme precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 530/STF, “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973”. A propósito, destaca-se a ementa do julgado: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Muito embora julgado o RE 669367 sob a égide do CPC/73, o entendimento persiste sob a ótica do CPC/2015, consoante recente julgado da Excelsa Corte: EMENTA: DIREITO PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. ADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 530. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, reiterada em sede de repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento...” (Tese 530). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1357590 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023) O fato proeminente é que, ordinariamente, o impetrante pode desistir do mandado de segurança antes do seu julgamento, independentemente da anuência da autoridade coatora. Dito isso, o pedido de retirada da pauta de julgamento, por ausência superveniente de interesse recursal, deve ser interpretado como requerimento de desistência do agravo de instrumento. E, de acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência deduzido para que produza seus efeitos legais. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;